Tribunal: TJMT
Processo: 1025647-94.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025647-94.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ALAN PATRICK SANTANA - CPF: 062.695.581-58 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENSÃO –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA-BASE
– POSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
–
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
UTILIZAÇÃO FRAÇÃO SUPERIOR A 1/8 (UM OITAVO) DA MÉDIA PONDERADA – DESRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE –
EXCLUSÃO DA CAUSA AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CP (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE)
– INVIABILIDADE – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – VÍTIMA AMARRADA –
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO
– FUNDAMENTOS CONCRETOS – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – FRAÇÃO JUSTIFICADA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE
–

PEDIDO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

Em que pese à vítima tenha declarado em juízo que permaneceu amarradas por aproximadamente 15 (dez) a 20 (vinte) minutos, foi suficientemente para caracterizar a causa de aumento da restrição de liberdade, logo, não há elementos para sua caracterização, pois o tempo foi juridicamente relevante, eis que
extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não é vedada
“a aplicação cumulativa das mencionadas majorantes com a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal”
, desde que fundamentada em elementos concretamente (STJ. AgRg no HC n. 801.698/SP).

Impõe-se a revisão da pena de multa com a finalidade de guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal,
Alan Patrick Santana
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal, c/c artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal, relativa à ação penal nº 1000577-97.2022.8.11.0101, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que o condenou a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena-base imposta ao crime de roubo, ao fundamento de exacerbação da pena-base de forma desproporcional em quase 1/3 (um terço) da pena, sendo que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Noutro ponto, objetiva o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V do Código Penal, por se tratar de tempo juridicamente irrelevante e suficiente para a consumação do delito. Subsidiariamente, que seja afastada a cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase, por ausência de fundamentação concreta e o redimensionamento da pena de multa, para tender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 188151163).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifesta pela improcedência da revisional (Id. 197354674), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Roubo Majorado e Associação Criminosa. Causa de pedir: erronia na dosimetria da reprimenda decorrente dos seguintes apontamentos: i) necessidade de aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de 1/6 sobre a circunstância judicial desfavorável, com a consequente redução da pena-base; ii) inadequação da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do C P, por se tratar, no caso em tela, de tempo da constrição da liberdade da vítima juridicamente irrelevante e suficiente para consumação do delito; iii) ausência de fundamentação acerca da cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica nos termos do artigo 68, § do CP e da Súmula 443 do STJ; iv) pena de multa aplicada em desconformidade com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Improcedência. Frações parâmetros da jurisprudência do STJ que “não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp n. 2.330.931/DF). Aumento que não se afigura desproporcional. Gravidade do delito [emprego de violência excessiva, desmesurada, contra vítima rendida e subjugada pela presença de arma de fogo usada para a consecução do crime de roubo com privação da liberdade mesmos após a saída dos agentes; causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica cuja aplicação deu-se mediante a devida fundamentação. Pena de multa fixada de acordo com o entendimento jurisprudencial e no seu mínimo legal. Circunstâncias que tornam válida a dosimetria. Premissa do STJ. Erro judiciário não identificado.
Parecer pelo desprovimento do pedido revisional
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Alan Patrick Santana
propôs pedido revisional objetivando desconstituir condenação definitiva por infringência ao disposto no artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I do Código Penal, c/c artigo 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal, relativa à ação penal nº 1000577-97.2022.8.11.0101, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que o condenou a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

O revisionando, em resumo, pugnou pela readequação da pena-base imposta, ao fundamento de desproporcionalidade, requerendo:

i) a aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de 1/6 sobre a circunstância judicial desfavorável, com a consequente redução da pena-base;

ii) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso V, do CP, por se tratar, no caso em tela, de tempo juridicamente irrelevante e suficiente para consumação do delito;

iii) subsidiariamente, o afastamento da cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, por ausência de fundamentação concreta e justificada para tanto, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP e Súmula 443 do STJ;

iv) redimensionamento da pena de multa aplicada, atendendo-se aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em completa simetria as frações sopesadas quanto a pena privativa de liberdade aplicada.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 23 de junho de 2023, conforme certificado no id. 188151165, p. 410.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, pois o requerente somente pugnou quanto a dosimetria da pena.

No que diz respeito à dosimetria da pena, doutrina e jurisprudência admitem o manejo de revisão criminal para reajustá-la, excepcionalmente, em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Acerca da matéria em debate, pertinente é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, revelares de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

E não destoa o julgado deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP – DOSIMETRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA – FRAÇÃO ACIMA DE 1/6 – MULTIREINCIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE INJUSTIÇA – REVISÃO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do réu, visto que possui 4 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 2 (duas) delas foram consideradas como maus antecedentes e 2 (duas) como reincidência.

A elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O patamar de 1/3 (um terço), fixado para agravar a pena, constou de motivação concreta e idônea, baseado na multireincidência do réu – a revelar maior necessidade de repressão e rigor penal –, não havendo se falar em excesso ou ilegalidade.”
(N.U 1017269-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual
“por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fáticoprobatório”
(AgRg no REsp 1492977/MG, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021)

Consta da de
denúncia que:

[...]

FATO I – ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, CP)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de julho de 2022, por volta das 19h20min, na residência situada na Rodovia MT 423, nº 1.611, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado ALAN PATRICK SANTANA, em coautoria e unidade de desígnios com o adolescente infrator Aleanderson Antoniazzi Madureira, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraíram em proveito de ambos e em desfavor da vítima Tiago Enzweiler Guntzel, coisa alheia móvel, consistente na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante transferência bancária (Pix), além de 01 (um) perfume e 01 (um) barbeador.

FATO II – CORRUPÇÃO DE MENORES – art. 244-B do ECA

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineada nos FATOS I, o denunciado ALAN PATRICK SANTANA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, corrompeu o adolescente Aleanderson Antoniazzi Madureira, para com ele praticar o crime narrado no FATO I.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar elencadas no FATO I, ALAN PATRICK SANTANA e seu comparsa, o adolescente, “Aleanderson Antoniazzi Madureira”, deslocaram-se até a residência da vítima, ocasião em que invadiram a casa pela porta da frente e de pronto anunciaram o assalto, rendendo a vítima mediante o emprego de armas de fogo.

Apurou-se que já no interior da residência, o acusado ALAN PATRICK SANTANA e o adolescente renderam a vítima Tiago, amarrando-o pelos pés e mãos com corda de varão de nylon, mantendo-o em seu poder com restrição à liberdade por tempo juridicamente relevante.

A partir daí, com a vítima rendida, ALAN PATRICK SANTANA e seu comparsa obrigaram a vítima a desbloquear seu aparelho celular e a realizar uma transferência bancária via Pix, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para uma conta em de nome Raylane Freitas Barros, namorada do acusado, além de subtraírem 01 (um) perfume e 01 (um) barbeador da vítima.

Após o ato de apoderamento e subtração dos objetos, o denunciado e o menor infrator empreenderam fuga do local.

Todavia, consta dos autos que no dia seguinte (28.07.2022), os policiais civis da DERF-SINOP, em posse do nome do titular da conta do valor subtraído, isto é, Raylane Freitas Barros, conseguiram localizá-la, sendo informada por ela que seu namorado, o denunciado ALAN PATRICK SANTANA, solicitou sua conta para receber valores através de transferência por Pix. Com as informações, os investigadores se dirigiram até a residência do acusado, que ao ser encontrado e questionado, negou a autoria delitiva, apontando o adolescente “Aleanderson Antoniazzi Madureira” como o autor do crime.

Infere-se dos autos que ao ser questionado perante a Autoridade Policial, o adolescente “Aleanderson Antoniazzi Madureira” confessou a autoria delitiva do roubo em questão, oportunidade em que indicou o denunciado ALAN PATRICK SANTANA como sendo o coautor do delito, além de confessar a autoria de outros crimes patrimoniais praticados no município de Cláudia/MT.

Registre-se, outrossim, que o adolescente também indicou os locais onde as armas de fogo (revólver calibre .22 e revolver calibre .32) utilizadas para a prática do roubo majorado foram deixadas, como também o local onde o celular da vítima foi abandonado e, ainda, informou que na sua residência estavam a res furtivae dos demais crimes patrimoniais praticados em conluio com o denunciado ALAN PATRICK SANTANA.

Em razão disso, o acusado ALAN PATRICK SANTANA foi preso em flagrante delito e o adolescente “Aleanderson Antoniazzi Madureira” foi apreendido, sendo posteriormente reconhecidos pela vítima Tiago Enzweiler Guntzel como sendo os autores do crime tipificado no FATO I.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALAN PATRICK SANTANA como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na forma do art. 69 do Código Penal...

Ao final da persecução penal o requerente foi condenado
como incurso nas sanções dos
artigos 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA), na forma do art. 69 do Código Penal, a uma pea privativa de liberdade definitiva de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Interposto recurso de apelação criminal no qual se
alegou
preliminarmente
, a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, vez que realizadas em desatendimento do mandamento constitucional,
a nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado em sede policial, pois não atendidas as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.
No mérito
, requereu a
absolvição
de ambos os crimes, ante a anemia probatória, devendo incidir o princípio
in dubio pro reo. O recurso restou improvido a unanimidade pela Terceira Câmara Criminal, em judicioso voto do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, restando assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA DE FOGO –

CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PEDIDO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR:
1. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO DOMICILIO
–

IMPROCEDÊNCIA

– FLAGRANTE IMPRÓPRIO –– PRELIMINAR REJEITADA.
2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
MÉRITO:
3.
ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – PALAVRAS DA VÍTIMA, DO ADOLESCENTE INFRATOR E DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALOR PROBANTE –
PRELIMINARES REJEITADAS E
, NO MÉRITO, RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Não há violação de domicilio, pois, a ação dos policiais, que realizaram diligências ininterruptas, perseguindo o agente, logo após a ocorrência do fato, em que todos os elementos colhidos levam a crer ser ele o autor do delito, se enquadra no flagrante impróprio previsto no art. 302, inc. III, do Código de Processo Penal.

2. A parcial inobservância das disposições do art. 226 do CPP, que disciplina o reconhecimento fotográfico, não enseja a nulidade do ato, desde que corroborada por outros elementos de provas coesos e concretos, tais como a palavra segura da vítima e declaração policial, juntamente com delação do adolescente infrator.

3.
Não há que se cogitar de insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito, tais como a palavra da vítima, depoimentos dos policiais e delação do adolescente infrator, indicando que o Apelante efetivamente praticou os crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, sendo imperativa em casos tais, a condenação.”

Observa-se que o requerente sustenta que a dosimetria da pena é desproporcional.

Neste contexto, peço vênia para transcrever a dosimetria realizada pela autoridade judicial,
in verbis
:

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

1. Do crime de roubo - artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 04 (quatro) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. Contudo, suas atitudes não são suficientes para exasperar a pena, nesse quesito.

b)
Antecedentes

– O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 20000205-06.2019.8.11.0015, justamente por ter sido condenado pelo crime de roubo. Contudo, o respectivo executivo de pena será utilizado para caracterização da reincidência, de modo que deixo de valorá-la, sob pena de restar caracteriza dupla condenação (
no bis in idem).

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e)
Motivos
– São inerentes ao tipo penal.

f)
Circunstâncias
– as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo a majoração da pena nesta fase. Nesse ponto, importante ressaltar que foram reconhecidas duas causas de aumento (artigo 157 §2° incisos II e V). A jurisprudência prevê que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). (...). (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022).

g)
Consequências do crime
– Não são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado não causou qualquer dano e a maior parte do dinheiro foi restituído à vítima.

h)
Comportamento da vítima
–
A vítima nada influenciou à prática do delito.

Ao cabo desta fase, em
havendo uma circunstância judicial desfavorável
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias,
passando a fixa-la em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das situações foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes). As demais, conforme já exposto na fundamentação, serão aplicadas cumulativamente.

Assim, no que tange à primeira causa de aumento (art. 157, § 2º, V, CP), tendo em conta que a restrição da liberdade foi em tempo relativamente baixo – 15 minutos, majoro a reprimenda na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 02 (dois) anos e 15 (quinze) dia de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por sua vez, em razão da incidência da segunda majorante (artigo 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, motivo pelo qual passo a defini-la em
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Do crime de corrupção de menor – Art. 244-B do ECA.

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
é normal à espécie;

b)
Antecedentes criminais
-
O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 20000205-06.2019.8.11.0015, justamente por ter sido condenado pelo crime de roubo. Contudo, o respectivo executivo de pena será utilizado para caracterização da reincidência, de modo que deixo de valorá-la, sob pena de restar caracteriza dupla condenação (
no bis in idem).

c)
Conduta social
é neutra não devendo ser valorada, personalidade não pode ser considerada criminosa, por falta de maiores elementos;

d)

Personalidade
– Não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado;

e)

Motivos
do crime são comuns à espécie;

f)

Circunstâncias
do crime, outrossim, são comuns à espécie;

g)

Consequências
do crime observa-se que não há nada a ser valorado;

h)

Comportamento da vítima
–
Não se cogita na espécie.

- Das atenuantes e agravantes
.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 02 (dez) meses,
passando a fixa-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistem
causas de

aumento ou diminuição
da pena. Assim, mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL.

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, conforme restou consignado no bojo desta decisão,
ficando o réu definitivamente condenado a pena de 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Nota-se, dos excertos acima transcritos, que o juízo de primeiro grau negativou para o delito de roubo majorado apenas a circunstância judicial referente as circunstâncias do crime e fixou a pena basilar do delito de roubo majorado em 05 (cinco) anos 03 (três) meses de reclusão.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou que
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9.6.2016). O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro JoelIlan Paciornik, DJe de 21.03.2022.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento sobre a matéria ao editar o Enunciado n. 39 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Portanto, não há critério matemático adequado para tal fixação, pois é incompatível com a análise de aspectos aferíveis na dosimetria.

Nesse contexto, o requerente tem razão ao asseverar que o acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses sobre a pena-base pela prática do crime de roubo majorado foi desproporcional diante da negativação de somente uma circunstância judicial e da ausência de fundamentação concreta para a exasperação da fração em 1/6 (um sexto).

Sendo assim, o
quantum
atribuído pelo juízo de primeiro grau, é muito superior à fração de 1/6 (um sexto) e mesmo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima. Com isso, impõe-se a revisão da sentença condenatória para que o aumento seja proporcional ao crime praticado pelo requerente, que tem pena inicial
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

No tocante ao afastamento da causa de aumento de pena do inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, as circunstâncias do presente caso, demonstra que a autoridade judicial agiu com acerto, eis que a vítima foi
amarrada durante o roubo, e assim foi mantida, enquanto os envolvidos deixaram a residência, mesmo que tenha conseguido se soltar depois de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos.

Neste sentido:

(...). Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade dos ofendidos por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial,
bem como pelo fato das vítimas terem sido amarradas e trancadas em um quarto
. (...).
(N.U 0006591-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, publicado no DJE 04/03/2022).

Subsidiariamente o requerente pleiteou pelo afastamento da cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, por ausência de fundamentação concreta e justificada para tanto. Contudo, a autoridade judicial consignou na sentença que:

“Nestes termos, nada havendo, portanto, nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação do acusado, dando-o como incurso nas penas do artigo 157 §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

No caso, havendo a existência de 03 causas de aumento, duas delas serão aplicadas cumulativamente, e uma será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo falar em incidência previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, denota-se que todas as circunstâncias,
restrição da liberdade, concurso de agentes e emprego de arma de fogo
, contaram com particularidades de acentuada relevância, as quais potencializaram a lesividade da infração penal praticada pelos agentes, ao passo em que não se sobrepõem no campo de aplicação, bem como não importam em excessividade no resultado punitivo.

Nesse sentido, em relação à primeira causa de aumento de pena, observa-se que o acusado é indivíduo com experiência em delitos patrimoniais, sendo já condenado por crime de roubo (autos n° 2000025-06.2019.8.11.0101) e o menor infrator, ainda menor de idade, iniciou a sua empreitada criminosa, estando envolvido em três crimes patrimoniais cometidos na cidade, circunstâncias que, aliadas ao elevado valor patrimonial roubado, merecem maior reprovabilidade e repressão estatal.

Por outro lado, no que pertine à segunda causa de aumento de pena – emprego de arma de fogo – restou evidenciado nos autos que foram utilizadas duas armas de fogo, uma pelo réu e a outra pelo menor de idade, durante a ameaça perpetrada à vítima, o que extrapola as elementares exigidas para a incidência da majorante, configurando um
plus
na eficácia lesiva aos bens jurídicos tutelados (patrimônio, integridade corporal e liberdade), na medida em que propiciaram aos agentes maior poder de intimidação, causando momentos de terror a vítima, que se viu na mira dos assaltantes, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação.

Por fim, a terceira causa de aumento indica que a vítima ficou durante todo o tempo da ação restrita de sua liberdade, desde a chegada dos envolvidos, e, mesmo após a saída dos mesmos, demorou a ter coragem de se soltar, tamanho o temor incutido na vítima.

Sobre a possibilidade de cumulação das causas de aumento, junto jurisprudência do TJMT:

(...). 6.3. Se o crime de Roubo foi praticado pelo réu, em concurso de agentes, em coautoria com inimputável, aliado ao emprego de arma de fogo, revela-se adequada a incidência cumulativa das duas causas de aumento, insculpidas nos parágrafos 2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do art. 157, do CP. Precedentes do STJ (AgRg no HC: 646116 MG 2021/0046580-9). (...). (N.U 0029265-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022)

Nesse cenário, tenho que as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do Código Penal devem ser aplicadas cumulativamente.”

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige-se que, na fixação da fração de exasperação punitiva pelas causas de aumento, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador, com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

Assim, a depender do caso jub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade em concreto do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, poderá ensejar o incremento cumulativo da reprimenda.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] Consoante foi decidido no Recurso Especial nº 264.224/DF, de minha relatoria, cujo acórdão foi publicado no DJU de 08/04/2002, o que legitima a majoração da reprimenda acima do patamar mínimo não é a quantidade de causas de aumento de pena que incidem ao caso, e sim a fundamentação emitida pelo órgão julgador. É perfeitamente admissível, desde que motivado, o decisório que, diante de uma única causa de aumento de pena, exacerbe a reprimenda acima do mínimo legal, bem como aquele que, ante a ocorrência de mais de uma majorante, determine o acréscimo da pena no patamar mínimo. Portanto, qualquer que seja a solução, ela deve ser fundamentada. [...]
(AgRg no HC 425.962/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)

Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/06/2015).

Portanto, a autoridade judicial ao cumular as causas de aumento de pena a fez de forma fundamentada, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

No tocante as retificações da pena de multa têm que d
eve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade.

Contudo, no presente caso, a pena privativa de liberdade do apelante pela prática do crime de roubo majorado foi estabelecida em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, enquanto a pena de multa fixada em 933 (novecentos e trinta e três) dia-multas, sem qualquer justificativa plausível.

Desse modo, impõe-se a redução da pena de multa, quando fixada desproporcionalmente.

Passo a readequar a pena imposta, conforme acima definido.

1. Do crime de roubo - artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Conforme anteriormente mencionado, em
havendo uma circunstância judicial desfavorável
, fixo a pena-base em
de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias,
passando a fixa-la em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das situações foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes).

Assim, no que tange à primeira causa de aumento (art. 157, § 2º, V, CP), tendo em conta que a restrição da liberdade, majoro a reprimenda na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Por sua vez, em razão da incidência da segunda majorante (artigo 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses, motivo pelo qual passo a defini-la em
12 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa,
fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

2. Do crime de corrupção de menor – Art. 244-B do ECA.

Partindo da sentença, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Das atenuantes e agravantes
.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 02 (dez) meses,
passando a fixa-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistem
causas de

aumento ou diminuição
da pena. Assim, mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja,
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL.

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, conforme restou consignado no bojo desta decisão,
ficando o réu definitivamente condenado a pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

Por todo o exposto, julgo
procedente em parte
o pedido revisional de
Alan Patrick de Oliveira
, para retificar a pena definitiva imposta para
13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024